Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701431-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCIA ALMEIDA RAMOS APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em pedido de restituição de quantias recebidas pela servidora pública. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a fim de definir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução do Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1.009 do STJ), determinando o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja a discussão da matéria. Em atenção ao disposto no art. 1.037, § 8o do CPC, as partes foram intimadas, porém quedaram-se inertes (ID 28841589). Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito com fulcro art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Retornem-se os autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1009, objeto dos Recursos Especiais no 1769306/AL e no 1769209/AL. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator